Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve o indeferimento de realização de novas pesquisas sem indício de alteração da condição financeira do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se há contradição e erro material ao não levar em consideração o impedimento do beneficiário de gratuidade de justiça de fazer diligências extrajudiciais.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Conforme consta da fundamentação e da própria ementa do acórdão embargado, o princípio da cooperação não implica transferir o ônus processual da busca de bens ao Poder Judiciário, independentemente do fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça
5. Inexiste o alegado impedimento ao beneficiário da gratuidade de justiça na realização de diligências extrajudiciais, na forma do art. 98, § 1o, do CPC.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a